Tribunal: STF
Processo: HC 183478
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Fernandes Pereira e outros, em favor de Vicenzo Bizzoto, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 569.512/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. (eDOC 19)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG, postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista o réu ser primário e não possuir maus antecedentes.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LAVAGEM DE DINHEIRO - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FASE INSTRUTÓRIA PERTO DE SER ENCERRADA – RAZOABILIADADE – FEITO EM SEU REGULAR ANDAMENTO – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM DENEGADA.
    - Diante da complexidade do feito, que visa a apuração de crimes graves (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro), bem como o número de denunciados (27, ao todo), a ultrapassagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não configura excesso. Isso porque, tal configuração não decorre apenas da soma aritmética de prazos legais, merecendo ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, mormente quando evidenciado que a fase instrutória encontra-se perto do seu encerramento
    - As normas de direito processual têm aplicação imediata e não possuem efeito retroativo (Incidência do princípio tempus regit actum). Sob esse enfoque, as prisões preventivas decretadas há mais de 90 dias antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19 deverão ser reexaminadas em um prazo razoável”. (eDOC 20)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus. (eDOC 10)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta que o paciente é primário e possui bons antecedentes. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19 a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 569.512/MG.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão do paciente:
    “A autoridade Policial juntou ao Relatório Circunstanciado de Investigação as conversas localizadas que identificaram os indivíduos responsáveis por fornecer as drogas que Clóvis Henrique da Silva Moraes revendia.
    Ao analisar o expediente encaminhado pela Autoridade Policial é possível verificar o diálogo entre Clóvis Henrique da Silva Moraes e Vicenzo Bizzoto, que denota que Vicenzo Bizzoto é um dos fornecedores de entorpecentes de CLÓVIS.
    Verifico diante do teor do diálogo que Clóvis adquiria substâncias entorpecentes de Vicenzo, para tanto, estes mencionam a quantidade de droga, valores e formas de pagamento.
    Durante a conversa, Vicenzo demonstra utilizar a conta bancária de sua namorada de nome FERNANDA FERNANDES PEREIRA para receber os valores provenientes do tráfico de drogas, tendo esta pleno conhecimento da prática delitiva.
    Conforme mencionado pela d. Autoridade policial, Vicenzo aduz que deixa seus entorpecentes no meio de um matagal, além de apontar um indivíduo que trabalha para ele e que também fica responsável por guardar as substancias entorpecentes, sendo identificado pela alcunha de ZICA/ ZINHO.
    Em outra oportunidade, Vicenzo envia o número de telefone celular de Zica para Clóvis para que eles possam combinar a forma de entrega das drogas.
    Através do número de telefone celular de ZICA/ZINHO, (35)99213-0711, operadora TIM, a equipe policial identificou o indivíduo de alcunha ZICA e ZINHA como sendo a pessoa de FÁBIO JUNIO DE SOUZA PACHECO.
    (…)
    Conforme destaco pela Autoridade Policial, numa das conversas entre Clóvis e Vicenzo, Clóvis pede o contato de um indivíduo para ele pegar droga e Vicenzo fornece o telefone(...), contudo, sendo identificado a pessoa com alcunha de Fagner, informando que este somente usa o aplicativo Telegram. durante a análise da conversa entre ambos em que estavam negociando a quantia de 50, não sendo realizado por desistência de Clóvis.
    Insta estabelecer que o aplicativo TELEGRAM utiliza um dispositivo em que seus operadores podem definir o tempo em que as mensagens enviadas e recebidas ficarão visíveis no telefone celular, sendo que Bruno, vulgo FAGNER, estabeleceu o tempo aproximado de um minuto para que as conversas fossem apagadas.
    (…)
    Deste modo, dada a organização e envergadura dos delitos imputados aos representados é imprescindível, uma vez que a decretação da prisão preventiva dos representados é imprescindível, vez que conforme demonstrado até o presente momento há a presença da materialidade comprovada diante dos laudos periciais confeccionados durante a lavratura do auto de prisão, bem como há razões indiciárias suficientes de autoria e participação dos representados no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
    Os crimes, em tese, praticados pelos investigados se revelam de especial e concreta gravidade. Desse modo, a decretação da prisão dos investigados não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas sim, medida em proveito da sociedade. 
    (…)
    Segundo e autoridade policial, as prisões dos suspeitos é imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do tráfico de drogas praticado na cidade de Poços de Caldas/MG e região, atuando com a certeza da impunidade, por tratar-se, em sua maioria, de estudantes universitários, sem passagem policial, moradores em residências em bairros de classe média, também, verifico que as práticas delitivas supostamente empreendidas pelos representados encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos.
    (…)
    Nota-se que além de estar amparada na possibilidade de coibir vários crimes graves, terá o condão de fazer cessão crimes futuros”. (eDOC 19)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. 
    Verifica-se que a prisão do acusado justifica-se principalmente, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a alegação de ser o acusado integrante ativo de organização criminosa.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Contudo, oficie-se ao Juiz da origem para que de modo individualizado e motivado reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente